Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA.
1. Havendo pedido expresso do Agravante para o pagamento da pena pecuniária com utilização da fiança, considera-se interrompido o cumprimento da reprimenda desde a data do último pagamento, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal.
2 - No caso em exame, ausente o transcurso do prazo da pretensão executória, não se reconhece a extinção de punibilidade pleiteada pela Defesa.
3 - Agravo em execução conhecido e desprovido.